Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-97.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007376-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL PIRES DA COSTA VENDRUSCOLO - CPF: 095.737.279-51 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), TAYANE RAFAELA RIBEIRO VENDRUSCOLO - CPF: 044.495.621-27 (RECORRENTE), CATIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 139.391.508-60 (RECORRENTE), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (RECORRIDO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosa Imóveis Ltda. - ME

Recorrido
:
Gabriel Pires da Costa Vendruscolo, Tayane Rafaela Ribeiro Vendruscolo e Cátia Ribeiro de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO DO CONTRATO ANTECIPADA – NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 4º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8245 /91 - RESSARCIMENTO DEVIDO DOS REPAROS DO IMÓVEL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 4º parágrafo único da Lei 8245 /91 se refere expressamente à mudança de local de prestação de serviço ordenada pelo empregador, não se aplica a previsão quando a transferência ocorre por iniciativa do próprio locatário
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosa Imóveis Ltda - ME

Recorrido
:
Gabriel Pires da Costa Vendruscolo, Tayane Rafaela Ribeiro Vendruscolo e Cátia Ribeiro de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rosa Imóveis Ltda - ME

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Antecipação de Tutela e Pedidos de Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 227829654)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
indevida a cobrança e inexigível a dívida discutida nos autos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

227829663

): requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados a reembolsar os valores gastos com os reparos, aluguel proporcional, taxa de condomínio, multa contratual, honorários advocatícios contratuais e demais encargos contratuais e que compõem o demonstrativo de débito na quantia de R$ 25.085,00 (vinte e cinco mil e oitenta e cinco centavos).

Contrarrazões
(Id. 218238827): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007376-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosa Imóveis Ltda - ME

Recorrido
:
Gabriel Pires da Costa Vendruscolo, Tayane Rafaela Ribeiro Vendruscolo e Cátia Ribeiro de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Danos morais proposta por Gabriel Pires da Costa Vendruscolo, Tayane Rafaela Ribeiro Vendruscolo e Cátia Ribeiro de Souza em face de Rosa Imóveis Ltda. – ME.

Os autores alegam em síntese que firmaram contrato de locação de imóvel residencial com a imobiliária recorrente, com início em 15/03/2023 com prazo de 12 (doze) meses de duração, no valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Na data de 25/10/2023, os recorridos encaminharam via e-mail a comunicação de desocupação do imóvel locado que se daria em 20/11/2023, por motivo de transferência a pedido do empregador do recorrido Gabriel Pires da Costa Vendruscolo para Itapema/SC, portando tornando-se inviável continuar residindo em Cuiabá/MT.

Aduzem que em 21/11/2023, foi realizado o termo provisório de entrega das chaves na sede da empresa e ficando agendada a vistoria de saída do imóvel para dia 23/11/2023 às 14h, no entanto a vistoria foi desmarcada pela imobiliária por um “problema no tablet” e não houve informação nova data para acompanhar a futura vistoria.

Após isso em 30/11/2023, afirmam que receberam e-mail da imobiliária com a lista de reparos a serem efetuados, assim responderam o e-mail solicitando três orçamentos para aprovarem, ao que receberam a devolutiva com um único orçamento dos supostos reparos no total de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) contendo os seguintes itens:

1 - Refazer pintura da parede da cozinha R$ 250,00;

2 - Troca de azulejos da cozinha R$ 4.500,00;

3 - Conserto fogão Dako da cozinha R$ 550,00;

4 - Conserto guarda roupa do quarto no final do corredor soltando fitas na parte inferior R$ 150,00;

5 - Reparo no quadro de energia que foi alterado pelo inquilino e conferir todos os circuitos R$ 1.200,00;

6 - Repintura do teto e parede da sala R$ 250,00;

7 - Limpeza geral do imóvel R$ 500,00;

Valor deste orçamento com material e mão de obra, totalizando em R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)

Por não concordarem com o valor, os recorridos enviaram um prestador de serviço para realizar os consertos necessários, ficando o valor total com a mão de obra em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Para surpresa dos recorridos mesmo após efetuarem os reparos exigidos receberam uma cobrança no valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), que consideram abusiva e informaram à imobiliária que não efetuariam o pagamento, contudo, afirmam que a empresa seguiu com a cobrança dos reparos e multa de rescisão contratual que totalizam em R$ 25.085,00 (vinte e cinco mil e oitenta e cinco centavos), conforme relatório de débitos em Id. 227829651, vejamos:

1.

Condomínio R$ 668,87

2.

Juros de mora - condomínio R$ 17,84

3.

Multa por atraso - condomínio R$ 66,89

4.

Aluguel - 29 dias proporcionais R$ 3.300,00

5.

Juros de mora - aluguel-29 dias R$ 81,40

6.

Multa por atraso R$ 330,00

7.

Multa Contratual R$ 9.900,00

8.

Reparos no guarda roupa R$ 850,00

9.

Fabricação do armário da cozinha R$ 2.300,00

10.

Reparos no quadro de energia R$ 550,00

11.

Limpeza de 4 ar-condicionado R$ 1.120,00

12.

Reparo da bancada da Cozinha R$ 1.900,00

13.

Honorários advocatícios R$ 4.000,00

Asseveram que a cobrança da multa é indevida uma vez que foi motivada por transferência a pedido do empregador e neste sentido são isentos do pagamento conforme prevê o artigo 4, da Lei n. 8.245/91, sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

Em relação aos reparos alegam que no momento da locação, informaram à corretora representante da imobiliária que seria necessária uma benfeitoria útil, qual seja ajuste de 4 cm no armário da cozinha para acomodar a geladeira, que foi autorizado por ela conforme prints de WhatsApp, e ainda que a vistoria final foi realizada de forma unilateral sem a presença dos autores, assim por não concordarem com a cobrança buscaram via judicial para que fosse declarada a inexistência dívida, obtendo êxito na procedência do pedido.

A recorrente em suas razões recursais alega que não houve de sua parte nenhuma cobrança abusiva, pois
a multa contratual pela rescisão antecipada encontra-se expressamente prevista na cláusula 15 e parágrafo 3º do contrato de locação
e que a isenção da multa contratual prevista no § único, artigo 4º, Lei 8245/91, não é válida para o caso tendo em vista que o locatário recorrido Gabriel é na verdade sócio proprietário e administrador da sua empresa “empregadora” Costa e Vendruscolo Serviços Ltda. (nome de fantasia GTX Engenharia e Energia Solar Ltda.) e não empregado como alega.

Já em relação aos estragos causados no imóvel e que foram cobrados pelos reparos afirma que os inquilinos não tinham autorização para realizar a benfeitoria alegada, deste modo a cobrança é devida conforme previsão na cláusula 7ª do contrato de locação em consonância com a legislação que regulamenta a matéria (art. 23, III, VI da Lei nº. 8245/91) que dispõe sobre a obrigação do locatário em devolver o imóvel no estado em que recebeu bem como não modificar a forma interna ou externa sem prévio consentimento do locador.

Assevera, portanto o que não há se falar em inexistência de dívida, uma vez que os recorridos não cumpriram com o pactuado em contrato e buscam se eximirem das obrigações contratualmente assumidas, quer seja, restituir o imóvel nas mesmas condições que recebidas, com toda a mobília nas mesmas condições quando do início do contrato.

Desta forma a empresa recorrente pugna pela reforma da decisão, para que os recorridos sejam condenados ao pagamento dos gastos despendidos com os reparos, além do aluguel proporcional, taxa de condomínio, multa contratual, honorários advocatícios contratuais e demais encargos que compõem o demonstrativo de débito, objeto do pedido contraposto em Id. 227829651.

Da análise dos autos conclui-se que à recorrente assiste razão em parte, pois logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Conforme conjunto probatório verifica-se que a recorrente apresentou em Id. 227828743 e Id. 227828744 o quadro societário da empresa “empregadora” do recorrido Gabriel, que demonstra a qualificação dele como sócio administrador da empresa, deste modo a transferência do local de trabalho se deu por sua própria iniciativa, logo não é aplicado ao caso a previsão de isenção da multa (a multa de 3 (três) meses de aluguel) prevista no artigo 4, da Lei n. 8.245/91.

Nesse sentido:

Locação residencial.
Ação de cobrança da multa por rescisão antecipada. Locatário que alega ter sido transferido de posto de trabalho. Impossibilidade de, sendo sócio da empresa, invocar o art. 4º, parágrafo único da Lei nº 8.245/91, que pressupõe vínculo de subordinação.
Reparos no piso da varanda que não tornavam o imóvel inabitável, e só não foram realizados com presteza em razão dos óbices impostos pelo próprio locatário. Ação procedente. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10025095820178260011 SP 1002509-58.2017.8.26.0011, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 27/03/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2018)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA –ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO INADIMPLIDOS – FALTA DE PROVA DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO LOCATÁRIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II do CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, consta no Termo de Audiência (ID. 162220294), que as partes manifestam pelo julgamento antecipado da lide. 2.
Rescindido o contrato unilateralmente pelo locatário, é devido o pagamento da multa prevista contratualmente
. 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo demonstração do regular adimplemento do aluguel em questão, dos encargos locatícios, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005910-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL DO ÚLTIMO MÊS. VALOR DEVIDO. REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO IMÓVEL. REEMBOLSO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS proposta por FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI e GILBERTO CRISTOFOLINI em face de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, MICHELLE DE PAULA OLIVEIRA e GRACIELI VARGAS MARTINS. Incialmente, consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Não visualizando questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. MÉRITO Em síntese, aduz os autores, que, através do referido instrumento contratual, alugou aos réus o apartamento, nº 403, Bloco 08, situado no Residencial São Paulo III, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, pelo período de 01.12.2021 até 01.12.2022 e valor mensal de R$ 2.400,00. Aduzindo ainda, em razão na inadimplência das partes requeridas referentes aos meses de setembro a dezembro do ano de 2022, requer a condenação das partes rés ao pagamento dos aluguéis cobrados, da multa contratual, bem como o reembolso dos valores despendidos com a restauração do imóvel, ante a alegação de que os réus teriam devolvido o referido bem totalmente inadequado para o uso. Os Reclamados rechaçaram as alegações, aludindo que não concordam com a cobrança do valor integral da dívida, primeiramente com relação ao aluguel relativo ao mês de dezembro de 2022, uma vez que os inquilinos entregaram o imóvel em 13.12.2022. Outrossim, conforme disposto no Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Contrato objeto destes autos, os locatários se obrigaram a pagar pontualmente o aluguel até o dia 10 de cada mês, todavia, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato, restou pactuado que “o atraso no pagamento do aluguel após 5 dias, fará incidir sobre o seu valor uma multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, tem-se que a apuração correta dos valores cobrados a título de aluguéis, de acordo com os termos contratuais, corresponde a R$ 9.402,61. Alegam, ainda os reclamados com relação a Multa Contratual é indevida, ressalta-se que o referido dispositivo contratual prevê a aplicação de multa indenizatória equivalente a 03 meses de aluguel e encargos (proporcional ao período restante) na hipótese de rescisão da locação por infração contratual por quaisquer das partes contratantes. Quanto ressarcimento pelos reparos do imóvel, afirmam devolverem o imóvel pintado – com exceção das paredes com infiltração. Pois bem, da detida análise aos autos verifica-se procedência parcial da pretensão contida na inicial, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, não tendo a parte reclamada comprovado a quitação dos valores reivindicados pela parte autora. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que a parte autora desincumbiu do ônus que lhe competia, apresentando o contrato, onde fica claro que os Requeridos estavam cientes de suas obrigações, no que tange aos gastos reparos no imóvel. Nota-se, portanto, que os Requeridos tinham conhecimento de que deveriam entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, restando firmado no contrato que estava em perfeitas condições. No mais, embora tenham os requeridos lançado alegações em sua defesa, com relação aos pagamentos não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito dos Autores. Quanto aos valores, tenho que o Autor demonstrou por meio dos documentos no id. 110411298 -110411298 –110411301. No que pertine a cobrança do aluguel referente ao mês de dezembro/2022, entendo devido, pois a entrega do imóvel ocorreu em 13.12.2023, e conforme consta no contrato, a vigência da locação compreendeu o período de 01.12.2021 até 01.12.2022. O fato de a data dos vencimentos dos alugueis serem dia 10 de cada mês, não muda o pacto contratual, que foi 01.12.2021 à 01.12.2022, além do mais o inquilino paga o primeiro mês de aluguel para ingressar no imóvel, e, assim, sucessivamente no decorrer meses até encerrar o contrato. Não há dúvida, também, que a atualização aplicada pelos autores quando da propositura da presente ação aos valores devidos deve ser mantida, uma vez que foram aplicadas as correções legais, conforme preconiza do contrato.
Com relação, a multa contratual, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, desta forma sua pretensão não merece acolhimento. Pois a multa prevista no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Oitava, apenas é devida em razão da rescisão contratual antes do término da locação, e considerando que os locatários desocuparam o imóvel tão logo findou o prazo determinado para término não há que se falar na aplicação da referida multa.
Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, extrai-se dos autos que assiste parcial razão os reclamantes. DISPOSITIVO Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação para; CONDENAR os requeridos a pagar o valor de R$ 11.013,07 (onze mil e treze reais e sete centavos) referente ao aluguel de setembro a dezembro, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação, bem como CONDENAR os requeridos a pagar a importância de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no Sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito" 2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) o último aluguel deve ser pago de forma proporcional, pois entregou o imóvel em 13/12/2022; e b) não foi confeccionado laudo de vistoria no início e no final da vigência do contrato, impossibilitando constatar que o imóvel precisa de algum reparo. Requereu o provimento do recurso para que o aluguel de dezembro seja cobrado de forma proporcional e excluídas as despesas de restauração da pintura do imóvel. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Aluguel proporcional do período de 1 a 13 de dezembro/2022. O valor condenatório da sentença (R$11.013,07) não merece reparo, pois o magistrado se baseou no demonstrativo de débito acostado no ID 189150668/PJe2, o qual apura exatamente a quantia da condenação e não computa os dias remanescentes de dezembro, já que o último aluguel cobrado se refere ao mês de novembro, com vencimento em 1/12/2022. Exegese extraída das cláusulas segunda, parágrafo único, e quarta, do contrato (ID 189150667/PJe2). Além disso, a sentença também ponderou: "No que pertine a cobrança do aluguel referente ao mês de dezembro/2022, entendo devido, pois a entrega do imóvel ocorreu em 13.12.2023, e conforme consta no contrato, a vigência da locação compreendeu o período de 01.12.2021 até 01.12.2022. O fato de a data dos vencimentos dos alugueis serem dia 10 de cada mês, não muda o pacto contratual, que foi 01.12.2021 à 01.12.2022, além do mais o inquilino paga o primeiro mês de aluguel para ingressar no imóvel, e, assim, sucessivamente no decorrer meses até encerrar o contrato." 5. Revitalização da pintura do imóvel.
Independentemente da apresentação do laudo de vistoria na entrega e devolução das chaves do imóvel locado, é devida a cobrança do valor de R$3.400,00, relativa a revitalização da pintura do imóvel, visto que os inquilinos: a) receberam o imóvel em ótimo estado de conservação, conforme reconhecido na cláusula quinta do contrato; b) usufruíram do imóvel por um ano, levando a presunção de que a pintura precisa ser revitalizada; e c) não comprovaram ter custeado qualquer despesa, relativa a revitalização das pinturas, após a desocupação do imóvel. A sentença assim bem pontuou: "Nota-se, portanto, que os Requeridos tinham conhecimento de que deveriam entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, restando firmado no contrato que estava em perfeitas condições.
No mais, embora tenham os requeridos lançado alegações em sua defesa, com relação aos pagamentos não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito dos Autores." 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1001652-14.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

No que tange aos reparos, a recorrente apresentou laudo de vistoria técnica de entrada, fotos dos danos, laudo comparativo após os reparos em Id. 227828749, orçamentos e notas fiscais em Id. 227829651. Os recorridos embora afirmem que realizaram os reparos exigidos pela imobiliária,
não apresentaram comprovação neste sentido
.

Em relação ao pedido de reembolso, verifica-se que não restou efetivamente comprovados os gastos alegados com a fabricação dos armários planejados da cozinha, tendo em vista que somente foram apresentados orçamentos; do mesmo modo em relação às despesas com condomínio, desta forma tais valores devem ser desconsiderados, diante da ausência de comprovação.

E, por último, os honorários advocatícios devem ser mantidos, pois consta no contrato regra clara sobre o dever de o locatário efetuar o pagamento de custas dessa espécie conforme a cláusula 19ª paragrafo 2º, vejamos:

“Cláusula 19ª - Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado em processo executivo ou em ação apropriada, correndo por conta do (a) devedor(a), além do principal, da multa e juros moratórios, todas as despesas judiciais, extrajudiciais e honorários do advogado que o(a) credor(a) constituir para a defesa de seus direitos.

Parágrafo 2º - Caso o (a) LOCADOR(A) tenha que valer-se da intervenção de advogado para o recebimento dos aluguéis em atraso, bem como no caso da propositura de ações de despejo, resolução contratual ou qualquer outra ação judicial necessária para a ressalva de direitos, fica convencionado que, além das cominações previstas neste contrato, o(a) LOCATÁRIO (A) arcará com os honorários deste profissional na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do respectivo débito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA. É de ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando pela leitura atenta da peça de recurso é possível se saber os limites da pretensão recursal e da lide. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO – LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEVIDOS ALUGUÉIS ATRASADOS – ÁGUA – IPTU/2018 – MULTA CONTRATUAL DE ATRASO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a inadimplência contratual do recorrido, deve ser aplicada a disposição contratual atinente aos aluguéis e demais encargos, valendo-se do Princípio do Pacta Sunt Servanda, condenando-se o recorrido ao pagamento dos aluguéis e demais encargos previstos no contrato de locação.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10035348520198110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)

Ademais cumpre dizer que é dever do locatário, devolver o imóvel nas condições como o recebeu, conforme disposto no inciso III do artigo 23 da lei 8245/91.

Isto posto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contrapostos, para condenar os recorridos ao pagamento de:

a) aluguel proporcional de 29 dias; b) juros de mora

de atraso do aluguel proporcional de 29 dias; c) multa por atraso no pagamento do aluguel proporcional de 29 dias; d) multa contratual conforme previsão da cláusula 15 parágrafo 3º; e) reparos no guarda roupa R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); f) reparos no quadro de energia 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); g) limpeza de ar-condicionados R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais); h) honorários advocatícios R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária com base no INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024